Tribunal: TJPA
Processo: 0803739-60.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803739-60.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: CLEBER JACKSON DOS SANTOS BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. A sentença havia sido proferida em razão do não cumprimento de determinação judicial de juntada da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão;

(ii) verificar se houve comprovação inequívoca de apresentação do título original nos autos no prazo processual estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário é título de crédito sujeito aos princípios da cartularidade e da circulação por endosso, conforme Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º, e arts. 887 e 893 do Código Civil, sendo imprescindível a juntada do original para evitar riscos de cobrança dúplice e garantir a legitimidade da posse pelo credor.

A ausência de apresentação do título original impossibilita a verificação dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme exigido pelos arts. 320 e 321 do CPC.

A alegação de que o título foi apresentado em serventia judicial não se comprova de forma inequívoca, haja vista a inexistência de carimbo, protocolo ou autenticação oficial que comprove o recebimento.

Permitir a instrução do feito com mera cópia do título comprometeria a segurança jurídica do devedor e a higidez do processo, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A cédula de crédito bancário, por ser título de crédito circulável, exige a juntada do documento original como pressuposto indispensável à propositura de ação de busca e apreensão.

A ausência de comprovação inequívoca da apresentação do título original no prazo processual inviabiliza o prosseguimento da demanda, ensejando sua extinção sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321 e 485, I e IV; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 29, § 1º, e 44; CC/2002, arts. 887 e 893.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.225.891, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.06.2012; TJ-PR, AI nº 0007767-05.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rosana Andriguetto de Carvalho, j. 29.06.2022; TJPA, AC nº 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravado
CLEBER JACKSON DOS S BITTENCOURT.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 18 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 22350382) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
CLEBER JACKSON DOS S BITTENCOURT
.

o autor informou que celebrou com o réu cédula de crédito bancário, eventualmente o requerido tornou-se inadimplente, razão por que foi ajuizada a presente demanda.

Determinada a emenda à inicial (id 22239762), para que apresentasse via original do contrato em Secretaria, o autor se manifestou requerendo prazo de 30 (trinta) dias (id 22239764) e após o escoamento do prazo foi certificada a ausência de resposta do autor (Id 22239765).

Em seguida, o magistrado de origem sentenciou o feito, com a seguinte parte dispositiva (id. 22239769):

Dessa forma, diante da Inércia da Parte Autora (ID n° 10336787) em não cumprir o determinado por este Juízo. DECIDO pelo indeferimento do recebimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

[...]

Frise-se que não há como promover os atos subsequentes para o prosseguimento da ação e, por esse motivo, deve ser extinta sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (petição inicial).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, considerando o indeferimento da petição inicial e a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
interpôs Apelação (ID 22239771) pleiteando a cassação da sentença afirmando que apresentou o contrato original na serventia da vara no dia 06/09/2023, constando a assinatura do serventuário.

Sem contrarrazões.

Em decisão monocrática de id. 22350382, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Contra esta decisão se insurge o recorrente por meio de Agravo Interno (ID. 22817554).

Alega que a decisão foi excessivamente rigorosa, apontando que o contrato original foi apresentado na serventia judicial em setembro de 2023, com comprovação de protocolo. Sustenta que, diante de eventual dúvida, deveria ter sido oportunizada uma última chance de suprir eventual falha, em respeito aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Sustenta a desnecessidade da apresentação do original da cédula de crédito bancário, afirma que o art. 425, VI, do CPC dispensa a juntada do original quando cópias idôneas são apresentadas, salvo em casos de suspeita de fraude ou dúvidas sobre a autenticidade do título, o que não foi apontado. Destaca que a cédula de crédito bancário não é título cambial sujeito à circulação por endosso simples, sendo desnecessária a exigência de sua apresentação original para evitar dupla execução.

Assevera, ainda, que a exigência do título original seria um formalismo excessivo e contrário à jurisprudência consolidada.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para garantir o prosseguimento da ação, com acolhimento das razões do agravo e julgamento pela Turma. Subsidiariamente, prequestiona os temas tratados para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a questão acerca da possibilidade do regular processamento e consequente deferimento da execução, ante a ausência da juntada da via original da Cédula.

Analisando detidamente os autos, no que concerne a desnecessidade de juntada do contrato original nos autos, como é cediço, a Cédula de Crédito Bancário fora contemplada no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei n. 10.931/2004, visando a estabelecer um instrumento cartular para documentações de operações financeiras, de modo a facilitar a transferência e a execução dos créditos daí decorrentes, conforme segue:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

O regime empregado para esta modalidade de negociação financeira foi o mesmo dos títulos de crédito, tanto que o art. 44 da Lei n. 10.931/2004 expressamente prevê:

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

O citado normativo disserta quanto a operacionalização da Cédula de Crédito Bancário, mostrando-se preocupado em definir os requisitos legais para constituição da cártula, assim também em permitir apenas a circulação do título mediante endosso em preto, tem-se que o regime dessa modalidade fica sujeita em grande parte à disciplina dos arts. 887 e seguintes do Código Civil/2002, fonte legislativa subsidiária aos títulos de crédito instituídos por Lei após sua entrada em vigor (cf. Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, vol. 1., p. 479, Saraiva: 2004).

Assim sendo, a cédula de crédito bancário obedece aos princípios da literalidade e circularidade (art. 887 do CC/2002), assim como ao da livre circulação por endosso (Art. 893 do CC/2002). Neste contexto, ainda, o art. 29, § 1º da Lei n. 10.931/2004 é claro:

§ 1.º - A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com a apresentação do instrumento cartular. Diante disso, frente à possibilidade de circulação do título, o emitente poderá reter o pagamento condicionando-o à devolução da cambial ao seu poder, já que ordinariamente apenas a retomada da posse do instrumento é meio adequado para prova da quitação.

A consequência direta é que a cobrança judicial do crédito materializado no título, segundo entende pacificamente a jurisprudência, deve ser obrigatoriamente precedida da apresentação do original da cambial exigida, de modo a prevenir o devedor da eventual circulação ilegítima da cártula, não se olvidando a possibilidade de furto, roubo, ou até mesmo de má-fé do credor.

Destaco, que não há porque deixar de aplicar o entendimento consagrado na jurisprudência à demanda de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário, exigindo-se a pronta exibição do respectivo instrumento original, uma vez que o mesmo fundamento relativo aos demais títulos de crédito encontra perfeita ressonância à cártula criada na Lei n. 10.931/2004, pois, que se assemelha e puxa normas específicas, submete-se ela, como já visto, ao mesmo regime jurídico, com destaque a possibilidade de sua livre transferência e circulação por endosso.

Ressalto que, a parte agravante alega, em suas razões recursais, que apresentou o contrato original perante a serventia judicial em 06/09/2023, conforme cópia da petição apresentada no id. 22817556. Todavia, a análise desse documento evidencia que não há comprovação inequívoca de que o contrato original tenha sido efetivamente juntado aos autos ou recebido pela Vara competente. A referida cópia apresenta apenas uma assinatura atribuída a uma pessoa não identificada, sem qualquer carimbo, protocolo ou outra forma de autenticação que comprove o recebimento pela serventia judicial.

Além disso, destaca-se que a petição indicada no id. 22817556 somente foi anexada ao processo em momento posterior à prolação da sentença, o que reforça a impossibilidade de se considerar que o requisito processual essencial foi atendido em tempo hábil. É de conhecimento notório que a regularidade na apresentação dos documentos indispensáveis deve ser comprovada dentro dos prazos processuais aplicáveis, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil.

Desta forma, permitir a instrução da demanda com mera fotocópia da cédula de crédito bancário importa deixar o devedor à mercê de eventual cobrança dúplice do crédito, gerando, com isso, não só esse risco ao demandado, como também dúvidas quanto à legitimidade da posse exercida pela instituição financeira sobre o documento.

Neste sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. RECURSO DA COEXECUTADA.
ALEGADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. ACOLHIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO (ART. 26 DA LEI N. 10.931/04). PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO POR ENDOSSO (ART. 29, § 1º, DA LEI 10.931/04). NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL NO CASO DOS AUTOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DEFINIDA POR LEI COMO TÍTULO DE CRÉDITO, CIRCULÁVEL E SUJEITA AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE, DE RIGOR A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL A FIM DE COMPROVAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DETÉM A POSSE DO TÍTULO. É TITULAR DO CRÉDITO NELE REPRESENTADO.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00077670520228160000 Curitiba 0007767-05.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 29/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) (Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA QUE INSTRUI A DEMANDA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE QUE ORIENTAM O DIREITO CAMBIÁRIO. POSSE DO TÍTULO QUE SOMENTE É COMPROVADA COM A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. APOSIÇÃO DE CARIMBO PADRONIZADO E VINCULAÇÃO AO PROCESSO QUE SE MOSTRA, AINDA, IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR A CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO ACERTADA E ORA MANTIDA.
1. A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades: I - Cédula Rural Pignoratícia. II - Cédula Rural Hipotecária. III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. IV - Nota de Crédito Rural. 2. "A cédula de crédito sujeita-se a disciplina jurídica dos títulos de crédito, podendo ser transferida por endosso, motivo pelo qual é imprescindível a juntada do original para cobrança direta (execução) ou indireta (busca e apreensão)" (STJ, REsp. n. 1.225.891, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 28-6-2012)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0026384-98.2016.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 25-08-2016). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50238765520208240000 TJSC 5023876-55.2020.8.24.0000, Relator: LUIZ ZANELATO, Data de Julgamento: 15/10/2020, 1ª Câmara de Direito Comercial) (Grifo nosso)

Destaco, ainda, o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR À APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO QUE ENSEJOU A AÇÃO. RECURSO QUE
ALEGA IMPOSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO, CONSIDERANDO TER SIDO O CONTRATO CELEBRADO EM FORMA E COM ASSINATURA ELETRÔNICAS, INEXISTINDO CONTRATO FÍSICO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. ICP- BRASIL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA NORMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I- CONTRATO E ASSINATURA ELETRÔNICOS: A ICP Brasil foi de fato instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. No entanto, analisando o documento acostado aos autos, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato que embasou a Ação de Busca e Apreensão, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem. Precedentes.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806864-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022) (Grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1 -
A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2- Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada (TJ-PA - AC: 08185435520228140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022) (Grifo nosso)

Sendo assim, ausentes argumentos que possam desconstituir a decisão vergastada, impõe-se a sua manutenção
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025